Tribunal: TJMT
Processo: 1020989-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020989-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA - CPF: 018.887.411-98 (AGRAVADO), STELLA MARIA LOPES MUGARTE - CPF: 593.554.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DA CORREÇÃO A MENOR DOS SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DA APLICAÇÃO NOS MESES DE
DEZEMBRO/88, JANEIRO/89 E FEVEREIRO/89, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –

NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO
ROTEIRO GRADATIVO TRAÇADO PELO TEMA 1.000 DO STJ ATÉ A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ART.400 DO CPC/15 – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Em atenção à tese paradigma do Tema 1.000 do STJ julgada em recurso repetitivo, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva de que trata o art.400, parágrafo único, do CPC/15, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada (extratos da conta poupança). Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão que, na
Ação de Cobrança
n. 0000947-44.2009.8.11.0006 (Cód. 85449) ajuizada por
ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA
, determinou a intimação pessoal do banco requerido, pelo correio, para o fim de apresentar os extratos bancários da conta poupança do autor, referentes aos meses de
dezembro/88
,
janeiro/89
e
fevereiro/89
, sob pena de aplicação de multa diária de R$200,00 até o limite de R$5.000,00.

Aduz, em síntese, que à luz do art.537 do CPC/15, a multa pecuniária cominada a título de
astreintes
não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, tampouco o caráter punitivo, mas sim como meio coativo para cumprimento de determinada obrigação.

Assevera que, dessa maneira, a sanção pecuniária em questão precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atentando-se, ainda, aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a situação concreta.

Afirma que o valor cominado pela decisão agravada desatende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o art.884 do CC/2022, que veda o enriquecimento.

Argumenta que, na hipótese, o importe da multa fixado apelo juízo é superior ao da própria obrigação, tornando-se mais vantajoso para o agravado cobrar o valor da pena pecuniária do que ver cumprida a obrigação, o que o que fere de morte a norma do §1o do art. 537 do CPC/15.

Defende que, diante do caso concreto, acaso esse juízo
ad quem
entenda pelo cabimento da multa, imperiosa a sua redução a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, seja afastada a incidência da multa cominada para o caso de descumprimento, ou, subsidiariamente, a redução do valor diário fixado.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 182122697
para suspender provisoriamente o feito originário até ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. no 183417742.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 186244150.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao julgar o REsp 1.133.872/PB sob o rito dos recursos repetitivos,
a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 411
da referida Corte, a qual assim preceituou:

“
É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor
para o fim de determinar às instituições financeiras
a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória,
não sujeita à recusa ou condicionantes
, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos,
com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de
comprovar a existência da contratação
, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”

Ou seja, o direito do consumidor poupador aos extratos de sua aplicação é inquestionável.

Todavia, não é menos verdade que, também sob a liturgia do sistema de precedentes específicos, ao julgar os REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP o mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, cristalizaram, como
Tema 1.000
do citado Tribunal, a tese segundo o qual
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Note-se que o mencionado paradigma traça um roteiro gradativo a ser observado pelo juízo condutor do feito até a

aplicação da multa do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Assim, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada.

Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EXIBITÓRIA -CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO MULTA COMINATÓRIA DO ART.400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 E OUTRAS DUAS MULTAS PROCESSUAIS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART.81 DO CPC/15) E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, IV, §§ 2o E 5o, DO CPC/15) – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO RESISTIDA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PROVIDÊNCIAS PARA A CONSECUÇÃO DA PROVA – SUBSIDIARIEDADE DA PENALIDADE PROCESSUAL PECUNIÁRIA -
TEMA 1.000 DO STJ
JULGADO EM RECURSO REPETITIVO – MULTAS PROCESSUAIS AFASTADAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A OBSERVÂNCIA DA ORDEM EVOLUTIVA DAS MEDIDAS COERCITIVAS APLICÁVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Em atenção à tese paradigma do Tema 1.000 do STJ julgada em recurso repetitivo, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva de que trata o art.400, parágrafo único, do CPC/15, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.
Além disso, a ideia comum de conduta de má-fé e ou protelatória a justificar a imposição de multa processual na forma do art. 77, inciso IV, §§ 2o e 5o, e do art.81, ambos do CPC/15, supõe a verificação de um elemento subjetivo, ou seja, a intenção malévola, pelo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, a qual não ficou demonstrada no caso dos autos.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1010852-62.2020.8.11.0041 – Relatora Designada: Desa Marilsen Adrade Addario – j. em 19/10/2022, publ. 18/11/2023)

Todavia, essa escalada evolutiva das medidas compulsivas não foi observada, o que impõe a revogação da multa processual precipitadamente cominada,

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada, de modo a determinar que, antes de cominar multa processual para o caso de descumprimento da tutela exibitória,
o juízo singular siga, previamente, roteiro gradativo do Tema 1.000 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023